Tribunal: STF
Processo: ARE 1538244
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Anistia política. Indenização por danos morais. Juros moratórios. Aplicação do art. 1º-f da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 2009. Observância aos Temas RG nº 810 e nº 1.170. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que fixou indenização por danos morais a anistiado político e determinou a incidência de juros moratórios à razão de 0,5% ao mês, em contrariedade ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009.



    II. Questão em discussão



    2. Há uma questão em discussão: definir se os juros moratórios aplicáveis à condenação da Fazenda Pública em relação jurídica não tributária devem seguir o índice da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, nos termos dos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 810 (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux), decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, é constitucional no que se refere à fixação dos juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança para condenações da Fazenda Pública em relações não tributárias.



    4. O entendimento foi reafirmado no Tema RG nº 1.170 (RE nº 1.317.982-RG/ES, Rel. Min. Nunes Marques), que confirmou a aplicabilidade do índice da caderneta de poupança para juros moratórios em tais condenações.



    5. O acórdão recorrido, ao fixar juros moratórios de 0,5% ao mês, contrariou a jurisprudência vinculante do STF, justificando a reforma da decisão.



    6. O Tribunal de origem foi instado a proceder a juízo de retratação com base no Tema Repetitivo nº 905 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques), que se alinha à tese firmada pelo STF, mas manteve sua decisão, impondo a necessidade de intervenção desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário provido, para determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, na fixação dos juros moratórios incidentes sobre a condenação da Fazenda Pública, conforme estabelecido nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA INTENTADA CONTRA A UNIÃO E O ESTADO DE SÃO PAULO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONDIÇÃO DE ANISTIADO COM FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA. LEI N.º 10.559/2002. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO COM ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA "CITRA-PETITA". ART. 1.013, §3º DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REGIME MILITAR. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. PRISÃO PRESCRIÇÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO CONCEDIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. 



    - Trata-se de ação ordinária, intentada contra a União e o Estado de São Paulo, objetivando a declaração de anistiado político, nos termos do art. 8.º, do ADCT, com a fixação de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada em conformidade com os artigos 5º e 6º da Lei n.º 10.559/2002, assegurando-se também o pagamento do valor referente aos cinco anos anteriores à formulação do pedido administrativo, nos termos do §6º do artigo 6º, do mesmo diploma legal, bem como sejam solidariamente condenados os réus ao pagamento de indenização por todos os danos morais causados pelos atos excepcionais de que foi vítima, especialmente entre os anos de 1970 e 1972. 



    - Por primeiro, entendo que a r. sentença deve ser mantida no que tange à extinção do processo sem exame do mérito quanto ao pedido de reconhecimento da condição de anistiado para fins de fixação de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada em conformidade com os artigos 5º e 6º da Lei n.º 10.559/2002, assegurando-se também o pagamento do valor referente aos cinco anos anteriores à formulação do pedido administrativo, nos termos do §6º do artigo 6º, do mesmo diploma legal. 



    - Isto porque, conforme destacado pelo MM. Juiz a quo, o pedido já foi formulado administrativamente. Cabe destacar que, em petição recente, juntada aos autos em 22 de fevereiro de 2022 (IDs 253772424 e seguintes), o autor relata ter tido seu pleito administrativo indeferido em setembro de 2021 (Portaria n.º 3.086/2021). Ocorre que eventual discussão a respeito do referido indeferimento deverá ser objeto de uma nova ação, tendo em vista que, a análise do tema neste momento processual configuraria supressão de instância.



    - O magistrado deve ater-se aos limites da postulação (arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015), sendo-lhe defeso proferir sentença de natureza diversa do conflito de interesses trazido ao Poder Judiciário. A questão apresentada em juízo deve ser apreciada nos exatos termos em que proposta, nem mais, nem menos, sob pena de nulidade. 



    - No caso em tela, a decisão de 1º grau deixou de apreciar parte do pedido, qual seja o pedido de fixação de indenização por danos morais, o qual não se encontra abarcado pelo pleito em sede administrativa. Resta caracterizado, portanto, julgamento citra petita. 



    - Apreciação do mérito que se dá, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    - Inicialmente, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição, pois entendo que a indenização por danos morais é paga em razão de danos causados aos direitos da personalidade, que não estão sujeitos à prescrição. Além disso, está-se diante de danos decorrentes do regime militar, pelo que por longo período as partes sequer poderiam postular seus direitos sem o temor de represálias. Assim, afasta-se a ocorrência de prescrição, qualquer que seja sua espécie ou fundamento jurídico. Jurisprudência do STJ. 



    - O direito à reparação em razão de danos sofridos por perseguições políticas encontra arrimo na Lei Federal n.º 10.559/02, a qual trata exclusivamente da reparação econômica. Portanto, essa indenização não abrange eventual prejuízo extrapatrimoniais sofrido pelo anistiado. 



    - O pagamento de indenização por danos materiais sofridos não se confunde com os danos extrapatrimoniais, decorrentes do abalo emocional e psicológico resultado da perseguição, consistente em demissões, prisões e torturas. 



    - Com relação à constatação da responsabilidade do Estado, ressalto que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria entendem que a responsabilidade civil do Estado é decorrente da existência de três caracteres interligados: ato ilícito praticado por seus agentes, dano ao particular e nexo de causalidade. Tal responsabilidade é objetiva, portanto prescinde de dolo ou culpa. 



    - Estão presentes, no presente caso, todos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil da ré pelos danos morais sofridos pelo apelado. 



    - Nota-se, da vasta documentação juntada pelo autor nos autos, a qual compõe o seu pedido de reparação material na esfera administrativa, que, de fato, ele foi perseguido e preso durante a ditadura militar, por ser militante dos ideais de esquerda. 



    - No que se refere ao valor da indenização, este deve ser fixado tendo-se em vista dois parâmetros: por primeiro é importante que tenha um caráter educativo, buscando desestimular o condenado à prática reiterada de atos semelhantes; por outro lado, não pode ser de uma magnitude tal que acabe por significar enriquecimento ilícito por parte da vítima. 



    - No caso concreto, a indenização deve ser fixada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser paga solidariamente pelos réus, quantia adequada e em conformidade com o entendimento desta Turma. 



    - Com relação aos consectários, deve-se observar os índices previstos nos julgamentos do Pleno do Supremo Tribunal Federal (RE n.º 870.847) e da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp n.º 1.495.146/MG), garantindo, inclusive, a aplicação dos juros de mora à razão de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1.º-f , da Lei 9.494/97, porque em conformidade com os precedentes citados. 



    - Apelação do autor parcialmente provida, para reconhecer a ocorrência de julgamento citra petita, e, com fundamento no art. 1.013, § 3.º, do CPC/2015, analisar o pedido de danos morais, afastando a prejudicial de mérito de prescrição e julgando procedente o pedido, para fixar indenização, nos termos da fundamentação. Sentença de extinção do processo, sem exame do mérito, quanto ao pedido de danos materiais mantida.” (e-doc. 101; destaques acrescidos).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. Confiram-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015 (535 do CPC/1973). INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 



    - Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 CPC/2015 (art. 535 do CPC de 1973) somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II). 



    - No caso, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta que pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos. 



    - Desconstituir os fundamentos do aresto embargado implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.



    - É preciso ressaltar que o aresto embargado abordou todas as questões apontadas pela embargante, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão. -



     Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada. 



    - Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 109).



    3. Com relação aos consectários legais, a Turma Julgadora foi instada em juízo de retratação, porém, resultando negativo:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. ANISTIADO. REGIME MILITAR. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. PRISÃO. INDENIZAÇÃO CONCEDIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    - Trata-se de ação ordinária, intentada contra a União e o Estado de São Paulo, objetivando a declaração de anistiado político, nos termos do art. 8.º, do ADCT, com a fixação de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada em conformidade com os artigos 5º e 6º da Lei n.º 10.559/2002, assegurando-se também o pagamento do valor referente aos cinco anos anteriores à formulação do pedido administrativo, nos termos do §6º do artigo 6º, do mesmo diploma legal, bem como sejam solidariamente condenados os réus ao pagamento de indenização por todos os danos morais causados pelos atos excepcionais de que foi vítima, especialmente entre os anos de 1970 e 1972. 



    - Esta Quarta Turma, em sessão realizada em 18/08/2022, deu parcial provimento à apelação para reconhecer a ocorrência de julgamento citra petita, e, com fundamento no art. 1.013, § 3.º, do CPC/2015, analisou o pedido de danos morais, afastando a prejudicial de mérito de prescrição e julgando procedente o pedido, para fixar indenização, nos termos da fundamentação. 



    - Em decisão datada de 22/09/2023, o E. Vice-Presidente desta Corte determinou a remessa dos autos a esta Turma, para verificação da pertinência de se proceder a juízo de retratação na espécie, tendo em vista a questão referente a juros de mora e correção monetária decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos no REsp 1.495.146/MG. 



    - Ocorre que o entendimento emanado do v. Acórdão com relação aos consectários legais está em conformidade com o entendimento firmado no REsp 1.495.146/MG. 



    - Apelação do autor parcialmente provida.” (e-doc. 124). 



    4. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo argumenta violação ao art. 97 da Constituição da República, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal e descumprimento do que fixado no Tema RG nº 810, no que se refere à aplicação da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, para condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária. Pugna, então, pela aplicação dos juros moratórios conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (e-doc. 114). 



    5. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 118). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. No julgamento do Tema RG nº 810 (RE nº 870.947-RG/SE), sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017; destaque acrescido).



    7. Não o bastasse, este Pretório Excelso reiterou o entendimento no julgamento do Tema RG nº 1.170, cuja tese ficou assim disposta:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    (RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; destaque acrescido).



    8. Neste sentido, embora tenha-se feito referência no acórdão recorrido ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, a incidência dos juros moratórios à razão de 0,5% ao mês diverge do teor do mesmo dispositivo, que contém a seguinte redação:



    “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009).” (destaques acrescidos).



    9. É possível notar que a Vice-Presidência do TRF3 atentou para a divergência, ao indicar a retratação à Turma Julgadora com base no Tema Repetitivo nº 905 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em linha com o Tema RG nº 810, in verbis:



    “1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.



    1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.



    No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.



    1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.



    A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.



    2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.



    3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.



    3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.



    As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.



    3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.



    As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.



    No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.



    3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.



    As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).



    3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.



    A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.



    4. Preservação da coisa julgada.



    Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”



    (REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, p. 02/03/2018; destaque acrescido).



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, para compensação da mora, como determinado por esta Suprema Corte nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% o valor da verba honorária devida pela parte recorrida, conforme a distribuição fixada pela Corte de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator